Tribunal: TCU
Processo: 042.790/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3742/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte (extinta), em desfavor da Sra. Olivia Miranda Souza, Prefeita Municipal de Conceição do Tocantins/TO nas gestões 1997-2000 e 2001-2004, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 165/98 - Siafi 348645, firmado entre o extinto Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP), e o referido município, que tinha por objeto o instrumento descrito como "construção de uma quadra poliesportiva". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a expedição do Ofício no 157/2023-CGPCO/SPOA/SE/ME, recebido em 18/11/2003 (peças 46-47), e a emissão do Parecer Financeiro no 46/2017/COAFI/CGPCO/DGI/SECEX, em 17/8/2017 (peça 66); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 88-91); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à responsável e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 042.790/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Oliva Miranda Souza (XXX.834.531-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.